Tribunal: TCU
Processo: 028.181/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9220/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito do ato de concessão de reforma a Benedito Miguel dos Santos (CPF XXX.298.337-XX), em razão do seu falecimento; e considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a Francisco Jose Gomes Pereira (CPF XXX.435.783-XX), Jose Edson Bernardino (CPF XXX.050.404-XX), Antônio Henrique Santos (CPF XXX.704.455-XX) e Reginaldo Oliveira de Abreu (CPF XXX.799.768-XX). 1. Processo TC- Processo 028.181/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antônio Henrique Santos (XXX.704.455-XX); Benedito Miguel dos Santos (XXX.298.337-XX); Francisco Jose Gomes Pereira (XXX.435.783-XX); Jose Edson Bernardino (XXX.050.404-XX); Reginaldo Oliveira de Abreu (XXX.799.768-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.